Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “c” DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual.
2. A prática de nova conduta criminosa durante o cumprimento de pena por condenação anterior é circunstância apta a elevar a pena-base em razão da culpabilidade do agente. Tal fato efetivamente serve para elevar o grau de reprovabilidade da conduta, pois deveria o réu estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
3. A prática delitiva em festa com grande aglomeração de pessoas, em via pública e em plena noite de Natal, autoriza a majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime, pois revelam peculiar desprezo do réu pela ordem social e exacerbada ousadia e sentimento de destemor.
4. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. Na hipótese dos autos, o critério utilizado pelo magistrado sentenciante atendeu aos parâmetros mencionados, eis que se utilizou da fração de 1/6 da pena mínima.
5. Apesar do golpe de faca na face, além de escoriações pelo corpo, não foi demonstrado o perigo de morte do ponto de vista médico, segundo laudo de exame de corpo de delito, sendo, portanto, razoável a redução da pena pela metade em razão da tentativa (art. 14, inciso II, CP).
6. Recurso conhecido e desprovido.